Tribunal: CARF
Processo: 10830.000682/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.000682/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.463 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
IPI - SOBRESTAMENTO
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, determinar o
sobrestamento do feito na Unidade de Origem, até decisão definitiva nos autos dos Embargos à
Execução Fiscal no 0009935-42.2014.8.26.0659, em trâmite perante o Setor de Execuções
Fiscais, no Foro de Vinhedo-SP. Vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva e Wagner
Mota Momesso de Oliveira que rejeitaram a proposta do sobrestamento.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso
de Oliveira (suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Denise Madalena Green, Flavio Jose
Passos Coelho (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos e o direito aqui discutido, adoto relatório constant à
decisão proferida pela DRJ/Ribeirão Preto, às fls. 480 e seguintes, também presente nas
resoluções encaminhadas por esta turma à época dos respectivos julgamentos (diligência e
sobrestamento):
"Trata-se de auto de infração (fls. 03/16) lavrado para exigir R$ 25.068.760,92 relativos
ao IPI e juros de mora calculados até 30/12/2010, decorrentes da glosa de créditos
fictícios do IPI, que a empresa escriturou indevidamente, relativos a entradas de
insumos tributados à alíquota zero, para os quais não há previsão legal para o
creditamento, utilizando estes créditos para o abatimento de débitos do imposto.
Conforme consta da descrição dos fatos de fls. 05/08, o auto de infração foi lavrado com
base nos documentos e nas informações contidas nas ações fiscais em nome da Unilever
Brasil Higiene Pessoal e Limpeza Ltda, CNPJ 03.085.759/000102.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.000682/2011-01
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

Tendo em vista que a partir de julho de 2010, em virtude de incorporação, a fiscalizada
passou a operar sob o CNPJ 01.615.814/00648, pertencente a Unilever Brasil Industrial
Ltda, o competente auto de infração foi lavrado em seu nome.
De acordo com os documentos apresentados pela fiscalizada em 20/05/2008, em
resposta
ao
Termo
de
Intimação
lavrado
em
06/03/2008
(MPF
no
08.1.04.00.2007.005866), a escrituração dos referidos créditos, identificados como “IPI
presumido alíq 0%”, foi autorizada por meio do agravo de instrumento de n°
2001.01.00.0317451, ao qual foi deferido o efeito suspensivo ativo contra decisão do
juiz singular que indeferiu pedido de tutela antecipada, no processo judicial principal
2001.34.00.0171595 (fls. 68/133).
A sentença de 1a Instância, datada de 14/02/2003, foi favorável à fiscalizada (julgou
procedente o pedido, declarando o direito da fiscalizada ao creditamento contábil do IPI
verificado quando na entrada de insumos, materiais de embalagens e produtos
intermediários cujas operações sejam ou tenham sido beneficiadas pela isenção, não
incidência ou alíquota zero, tendo como alíquota de dedução aquela aplicada à venda do
produto manufaturado, fls.135/146).
Tendo em vista que a fiscalizada, amparada por decisão judicial, escriturou créditos
indevidos (oriundos da aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à
aliquota (sic) zero) no período de set/2001 a jul/2007 e considerando que com a
lavratura do Auto de Infração em 02/12/2010 (processo administrativo n°
10830.720562/201034), houve alteração dos saldos originais da escrita fiscal da
fiscalizada, com apuração de saldo devedor do IPI a partir de agosto de 2006, a
fiscalização elaborou nova reconstituição da escrita, com a glosa dos créditos indevidos
restantes, no montante de R$ 17.100.874,33.
Por meio do “DEMONSTRATIVO DE RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL
DO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2001 A AGOSTO DE 2006” (fls. 09/13),
reconstituiu-se a escrita fiscal da fiscalizada, excluindo, dos valores originais
consignados no Livro do IPI (RAIPI), os créditos identificados como “IPI presumido
alíq 0%” consignados na rubrica “OUTROS CRÉDITOS”, referente ao período de
setembro de 2001 a dezembro de 2005 (coluna (H) do Demonstrativo).
Nesta nova reconstituição também foram considerados as glosas de créditos efetuadas e
os débitos apurados no Auto de Infração, lavrado em 02/12/2010, objeto do processo
10830.720562/201034, no período de janeiro de 2006 a agosto de 2006 (colunas (F) e
(G)respectivamente do Demonstrativo).
Conforme demonstrado na coluna (K) desta Reconstituição da Escrita, foram apurados
débitos de IPI, a serem cobrados no presente Auto de Infração, nos períodos de maio a
agosto de 2006.
O crédito tributário apurado por meio do presente Auto de Infração foi lançado com a
exigibilidade suspensa por força da sentença em 1a Instância nos autos do processo
judicial de n° 2001.34.00.0171595 da 3a Vara Federal do Distrito federal, que julgou
procedente o pedido da fiscalizada, declarando o direito ao creditamento contábil do IPI
verificado quando na entrada de insumos, materiais de embalagens e produtos
intermediários cujas operações foram beneficiadas pela isenção, não incidência ou
alíquota zero, tendo como alíquota de dedução aquela aplicada à venda do produto
manufaturado.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 361/381,
instruída com os documentos de fls. 382/476, alegando, em resumo, o seguinte:
a) Se não bastasse a impossibilidade de revisão da escrita do período de set/2001 a
dez/2005, em razão da decadência, o próprio MPF que suporta a fiscalização menciona
que o período a ser fiscalizado corresponde a jan/2006 a ago/2006, ou seja, não há
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

amparo formal, e legal, para proceder com a revisão da escrita fiscal no período anterior
a 2006; b) Tendo em vista a presença de vícios formais insanáveis no procedimento de
fiscalização, resta claro a necessidade de anulação do presente auto de infração; c) A
procedência da presente autuação só poderá ser analisada após serem validadas as
premissas adotadas pelo auto de infração objeto do processo administrativo no
10830.720562/201034. Assim, requer o sobrestamento do presente feito até o
julgamento do processo administrativo no 10830.720562/2010-34, pois a sistemática de
cálculo adotada pela fiscalização ainda está em discussão; d) Nos termos do parágrafo
4o do artigo 150 do CTN, bem como de acordo com a doutrina e jurisprudência que cita,
salienta que todo o saldo credor, discutido nos presentes autos, já foi definitivamente
constituído e validado, por ocasião da homologação tácita do procedimento de apuração
realizado pela impugnante, cinco anos após a ocorrência dos respectivos fatos
geradores. Dessa forma, operou-se a decadência do direito de rever a escrita fiscal do
tributo, relativamente aos períodos de apuração considerados pela fiscalização
(setembro de 2001 a dezembro de 2005);
e) Destaca ainda, que se a discussão fosse no sentido inverso, qual seja, se a impugnante
nunca houvesse se apropriado de crédito de “IPI alíquota zero” e, num dado momento,
os Tribunais Superiores se manifestassem no sentido de autorizar a tomada de tais
créditos, a Impugnante só poderia reaver os últimos 5 anos de créditos não usufruídos;
Ao final, requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, inclusive
a apresentação de novos documentos, realização de diligências e as demais que se
fizerem, bem como, que todas as intimações sejam encaminhadas ao advogado da
empresa.
A DRJ/Ribeirão Preto considerou improcedente a impugnação, vide ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/05/2006 a 31/08/2006 DECADÊNCIA.
GLOSA DE CRÉDITOS FICTOS DO IPI.
É correta a glosa de créditos indevidos há qualquer tempo, pois não ocorre fato gerador
do tributo no momento do creditamento. O uso indevido do crédito é que gera
conseqüências tributárias, pois ao usá-lo deixa-se de pagar o tributo devido, ocorrendo
prazo de decadência apenas para o lançamento de débitos decorrente desta glosa.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste a figura do sobrestamento do processo administrativo, pois o princípio da
oficialidade obriga a administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. LANÇAMENTO.
Descabe a argüição de irregularidade do lançamento relacionada ao Mandado de
Procedimento Fiscal MPF, porquanto a expedição do mesmo constitui-se em mero ato
de controle administrativo, não maculando a atividade fiscal do próprio Estado, que é
atribuída por lei àqueles servidores que detêm a competência para promover o
lançamento tributário.
COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO SUJEITO PASSIVO.
As notificações e intimações devem ser enviadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS FORA DE PRAZO.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

Sob pena de preclusão temporal, o momento processual para o oferecimento da
impugnação, ou da manifestação de inconformidade, é o marco para apresentação de
provas e alegações com o condão de modificar, impedir ou extinguir a pretensão fiscal,
consideradas as exceções previstas no estatuto processual tributário.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de perícia quando a providência se mostra desnecessária à solução
da lide.
A contribuinte apresentou Recurso Voluntário, fls. 494 e seguintes, reiterando a
argumentação aduzida na impugnação.
Em 26 de janeiro de 2018 o processo foi convertido em diligência, nos seguintes
termos:
"A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 RICARF prevê o seguinte:
RICARF Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
(...)
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
(grifos não constam no original)
Assim, propõe-se o retorno dos autos à unidade de origem a fim de que seja juntada a
decisão definitiva dos autos 10830.720562/201034.
Após finalizada a diligência, intime a contribuinte para se manifestar a respeito desta no
prazo de 30 (trinta) dias conforme o artigo 35, parágrafo único, do Decreto no 7.574, de
2011."
O Acórdão proferido no processo 10830.720562/201034 foi juntado às e-fls. 616 e
seguintes, e seu teor é no sentido de julgar improcedente a impugnação e manter
integralmente a exigência formalizada no Auto de Infração, merecendo destaque as
seguintes ementas:
"VALOR TRIBUTÁVEL MÍNIMO. SAÍDAS PARA ESTABELECIMENTO DE
FIRMA INTERDEPENDENTE. INOBSERVÂNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É legítimo o lançamento de ofício de diferenças do IPI, apuradas em relação a saídas de
produtos para firma com a qual o remetente mantém relação de interdependência,
praticando preços muito inferiores aos de mercado e sem incluir na base de cálculo do
IPI todos os custos e demais elementos previstos na legislação como obrigatoriamente
componentes do valor tributável mínimo.
GLOSA DE CRÉDITOS FICTOS.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

É correta a glosa de créditos fictos do IPI, apurados indevidamente pelo sujeito passivo,
nas aquisições de insumos tributados à alíquota zero."
A Recorrente manifestou-se às efls. 649 afirmando, em síntese, que a fiscalização que
originou o Auto de Infração em discussão, realizada em 2011, não passa da revisão do
lançamento anterior, realizada em 2010, sendo que não foram respeitadas as hipóteses
do artigo 149 do CTN.
Afirmou ainda que para analisar toda a escrita fiscal da Recorrente validou de ofício os
créditos referentes aos períodos anteriores (2001 a 2005).
Sustentou ainda que o período de fiscalização do presente processo (01/05/2006 a
31/08/2006) está contido no período de fiscalização do processo 10830.720562/201034
(01/01/2006 a 31/12/2007) e que este último encontra-se sob análise do Poder
Judiciário.
Em 26 de março de 2019, mediante Resolução no 3302-000.966, por unanimidade, essa Turma
sobrestou o feito, sob os seguintes argumentos:
A Recorrente requereu, em petição redigida após o retorno da diligência (efls. 649), o
sobrestamento do presente processo administrativo até que o julgamento dos Embargos
à Execução 000993542.2014.8.26.065, no qual a matéria discutida no bojo do processo
administrativo n. 10830.720562/201034 é atualmente analisada perante o Poder
Judiciário.
A Recorrente ainda destacou que eventual modificação, pelo Poder Judiciário, da
decisão proferida nos autos do referido Processo Administrativo n.
10830.720562/201034, terá o condão de alterar a situação do presente processo.
Pela análise do processo é possível constatar o seguinte:
No processo 10830.720562/201034 discutia-se alegados descumprimentos do valor
tributário mínimo VTM, e resultou na glosa de créditos oriundos da aquisição de
insumos tributados à alíquota zero, sendo o período de apuração compreendido entre
01/01/2006 a 31/12/2007.
O presente processo 10830.000682/201101 decorre de Auto de Infração lavrado para
formalizar exigência decorrente de glosa de créditos de IPI no período compreendido
entre 01/05/2006 a 31/08/2006, contido no lapso em discussão no mencionado processo
10830.720562/201034.
O processo 10830.720562/201034, cujo Acórdão proferido pela DRJ foi juntado aos
presentes autos por determinação contida na Resolução n. 3302.000.678 deste
colegiado, não foi submetido ao CARF em razão da Recorrente não haver apresentado
Recurso Voluntário de forma tempestiva, gerando a Execução Fiscal n.
000310764.2013.8.26.0659, que se encontra com a exigibilidade suspensa por força da
interposição de Embargos à Execução Fiscal n. 000993542.2014.8.26.0659.
Assim, é de se concluir que a matéria em discussão no presente processo administrativo
sofrerá influência da decisão que for proferida pelo Poder Judiciário na Execução Fiscal
e nos Embargos à Execução.
O Código de Processo Civil autoriza, em seu artigo 1.037 que o Relator suspenda por
um ano o processo administrativo que versa sobre matéria que pode ser alterada por
decisão de órgão judicial.
"Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a
presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

(...)
II determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;
(...)
§ 4o Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão
preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos
de habeas corpus."
As normas processuais civis são aplicáveis, por subsidiariedade ao Processo
Administrativo Fiscal por força do artigo 15 do Código de Processo Civil: "Art. 15. Na
ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as
disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente."
Assim, diante da existência de discussão judicial capaz de influenciar o julgamento do
presente processo, da existência de norma processual civil que autoriza o sobrestamento
do feito nesta hipótese e sendo esta norma de aplicação subsidiária ao Processo
Administrativo Fiscal, voto no sentido de sobrestar o presente processo por um ano ou
até que sejam julgados os Embargos à Execução n. 000993542.2014.8.26.065, o que
ocorrer antes, ocasião em que o processo deve retornar a este colegiado.
Decorrido o prazo de um ano do supracitado sobrestamento, retorna o processo ao
colegiado, para novo julgamento.
O contribuinte manifestou-se às fls. 679 para requerer a manutenção do
sobrestamento até que sejam julgados os Embargos à Execução Fiscal no 0009935-
42.2014.8.26.0659, tendo em vista que permanece ainda sem julgamento, atualmente em fase
pericial perante o Setor de Execuções Fiscais do Foro de Vinhedo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, relatora.
Retornam os autos ao presente colegiado, com diferente composição, para novo
julgamento do feito, tendo em vista a decorrência do lapso temporal de um ano, após
sobrestamento do processo administrativo fiscal, em razão da relação de prejudicialidade
existente na temática debatida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0009935-
42.2014.8.26.0659.
O ensejo da lavratura do presente auto de infração se dá pelo estorno de crédito
“IPI alíquota zero”, considerando que mesmo que houvesse glosa da totalidade de tais créditos,
restaria ainda saldo credor ao contribuinte, bem como pela premissa adotada quanto ao critério
de cálculo adotado pelo contribuinte, em desobediência à aplicação da regra do Valor Tributável
Mínimo (VTM), conforme se verifica no MPF constante no processo administrativo no
10830.720562/2010-34, que suporta a fiscalização de todo período (2001 a 2006).
Denota-se que, de fato, o processo administrativo no 10830.720562/2010-34, que
dispõe sobre a controvérsia da não utilização do Valor Tributável Mínimo (VTM), tem relação
direta com o presente processo, tendo sido proferida decisão em definitivo pela DRJ, dada a
inexistência de Recurso Voluntário endereçado ao CARF.
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

Pois bem.
Entendo que a controvérsia aqui reside nos seguintes pilares argumentativos: i) a
possível relação de prejudicialidade entre a ação judicial em trâmite para discussão do VTM com
o presente processo administrativo; ii) se inexistente referida relação, a ocorrência da decadência
quanto às glosas de IPI realizadas no período 2001 a 2005; iii) a (im)possibilidade de revisão do
período mencionado mesmo após fiscalização realizada nos autos do processo no
10830.720562/2010-34, em razão do artigo 149, do Código Tributário Nacional.
Para definição deste julgamento, já inicialmente aponto entendimento pelo
sobrestamento do feito até decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução Fiscal
supramencionado, mantendo-se o raciocínio aplicado na Resolução no 3302-000.966.
É necessário, no entanto, tecer algumas considerações técnicas sobre a relação de
prejudicialidade, especialmente porque aqui não se dá entre processos administrativos, mas sim
entre processo administrativo e processo judicial.
Segundo Dinamarco, a prejudicialidade é uma relação entre duas ou mais
situações jurídicas, consubstanciada na influência que o julgamento da causa prejudicial poderá
ter sobre o da prejudicada, com a extensão dos efeitos da sentença – e não a autoridade da coisa
julgada, a todos envolvidos nas referidas situações.
Ou seja, se há correlação entre as situações jurídicas, não há que se limitar a
relação de prejudicialidade pela diferenciação entre o processo administrativo fiscal e o processo
judicial. O desenvolvimento lógico da afirmativa se dá pela direta influência da temática
debatida entre um e outro, partindo-se tão somente dela, e não do instrumento pelo qual ela é
disposta.
O raciocínio, embora certa de que estamos tratando de objetos diferentes entre o
presente processo e o que foi decidido, foi aplicado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal,
na ADI 4980, posto que foi entendido que, para a atuação do Ministério Público em relação aos
crimes contra a ordem tributária e contra a Previdência Social, é necessário o esgotamento do
processo administrativo fiscal para constituição e cobrança do crédito tributário, pela
razoabilidade e prudência no tratamento penal da questão, evitando o acionamento indevido da
persecução criminal por fato pendente de decisão final administrativa.
O inverso, ao meu ver, é tão verdadeiro quanto e tem seu embasamento na relação
de prejudicialidade, marcante no presente processo, pelo impacto direto que terá a decisão que
será proferida em sede de Embargos à Execução, quando definido se o método de cálculo
utilizado pelo contribuinte deve obedecer ou não as regras do Valor Tributável Mínimo (VTM).
A reconstituição de toda escrita fiscal realizada para lavratura de ambos autos de
infração, no período de 2001 a 2006, teve como premissa principal referida controvérsia,
considerando que apenas pelo “IPI alíquota zero” ainda restaria saldo credor ao contribuinte.
Destaco também que, inexiste regra de sobrestamento no regimento interno do
CARF ou no Decreto 70.235/1972, diploma que rege o processo administrativo fiscal e todas
suas mazelas.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-002.463 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.000682/2011-01

Tal figura é utilizada no Tribunal Administrativo mediante aplicação subsidiária
dos artigos 15 e 1.037, ambos do Código de Processo Civil, como se verifica na Resolução que
sobrestou o presente feito.
Nesse sentido, vejo que a existência, ainda pendente de decisão final, de discussão
judicial sobre o tema presente no processo administrativo fiscal prejudicial, em que pese a
existência de decisão definitiva nessa esfera, configura a relação de prejudicialidade às glosas
aqui debatidas, sendo necessário o sobrestamento do feito.
E, portanto, pelo exposto, voto pelo sobrestamento do feito na Unidade de
Origem, até decisão definitiva nos autos dos Embargos à Execução Fiscal no 0009935-
42.2014.8.26.0659, em trâmite perante o Setor de Execuções Fiscais, no Foro de Vinhedo-SP.
É como voto.
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 713
DF CARF MF
Original